Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, estabelece o rol de rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda, o que inclui os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa com cegueira, sendo certo que o dispositivo legal não faz distinção entre os tipos binocular ou monocular para autorizar a referida isenção.
3. Deu-se provimento ao recurso.